Tribunal: STJ
Processo: 5029105-54.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833503 - SC
(2025/0002001-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MAICON DIHONE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu
de agravo regimental interposto em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada.
2. A defesa alegou a existência de omissão e obscuridade na decisão embargada, além de
sustentar a falta de fundamentação no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão
ou obscuridade, ou se a decisão da Quinta Turma foi devidamente fundamentada ao não
conhecer do agravo regimental por violação ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, bem como para corrigir eventual erro material,
podendo, excepcionalmente, modificar a decisão embargada.
5. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a defesa não impugnou os
fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, que não admitiu o
recurso especial, atraindo a incidência das Súmulas n. 7, STJ e n. 283 e 284, STF.
6. No agravo regimental, o agravante não enfrentou devidamente os fundamentos que
levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial, limitando-se a alegações
genéricas, o que atraiu a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
7. O julgado recorrido não apresenta vícios de omissão ou obscuridade, tendo decidido
fundamentadamente a questão trazida à sua análise, não podendo ser considerado omisso
ou obscuro apenas por ser contrário aos interesses do embargante.
Documento eletrônico VDA55908798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 42c8ac8e-9068-40ac-9b5f-67f91ba93eae

8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já julgada, sendo
inadequados para rediscutir o mérito da decisão.
9. Os argumentos apresentados nos embargos de declaração estão dissociados do óbice
apontado, não sendo aptos a demonstrar os vícios alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, bem como para corrigir eventual erro material,
2.
podendo, excepcionalmente, modificar a decisão embargada.
A ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada configura
3.
violação ao princípio da dialeticidade e atrai a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
Os
embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já julgada, sendo
inadequados para rediscutir o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
STJ, Súmula n 182; STJ, Súmula n 83; STF, Súmula n 283; STF,
art. 1.022;
Súmula n 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55908798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 42c8ac8e-9068-40ac-9b5f-67f91ba93eae

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833503 - SC
(2025/0002001-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MAICON DIHONE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu
de agravo regimental interposto em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada.
2. A defesa alegou a existência de omissão e obscuridade na decisão embargada, além de
sustentar a falta de fundamentação no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão
ou obscuridade, ou se a decisão da Quinta Turma foi devidamente fundamentada ao não
conhecer do agravo regimental por violação ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55908793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: 79e2a526-a8a2-418e-9246-377abf1434c3

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, bem como para corrigir eventual erro material,
podendo, excepcionalmente, modificar a decisão embargada.
5. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a defesa não impugnou os
fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, que não admitiu o
recurso especial, atraindo a incidência das Súmulas n. 7, STJ e n. 283 e 284, STF.
6. No agravo regimental, o agravante não enfrentou devidamente os fundamentos que
levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial, limitando-se a alegações
genéricas, o que atraiu a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
7. O julgado recorrido não apresenta vícios de omissão ou obscuridade, tendo decidido
fundamentadamente a questão trazida à sua análise, não podendo ser considerado omisso
ou obscuro apenas por ser contrário aos interesses do embargante.
8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já julgada, sendo
inadequados para rediscutir o mérito da decisão.
9. Os argumentos apresentados nos embargos de declaração estão dissociados do óbice
apontado, não sendo aptos a demonstrar os vícios alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, bem como para corrigir eventual erro material,
2.
podendo, excepcionalmente, modificar a decisão embargada.
A ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada configura
3.
violação ao princípio da dialeticidade e atrai a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
Os
embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já julgada, sendo
inadequados para rediscutir o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
STJ, Súmula n 182; STJ, Súmula n 83; STF, Súmula n 283; STF,
art. 1.022;
Súmula n 284.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55908793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: 79e2a526-a8a2-418e-9246-377abf1434c3

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAICON DIHONE DE
OLIVEIRA ao acórdão da Quinta Turma, que não conheceu do agravo regimental
interposto em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada (fls. 631-637).
Em suas razões, a defesa alega, em síntese, a existência de omissão e
obscuridade na decisão embargada, além de sustentar a falta de fundamentação no
acórdão embargado (fls. 642-652).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre salientar que são cabíveis embargos declaratórios
quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a
ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.
Ressalto que o agravo em recurso especial não foi conhecido pois a
defesa, nas razões recursais, deixou de impugnar os fundamentos da decisão de
admissibilidade realizada pelo Tribunal de origem para não admitir o apelo nobre, isto é,
não refutou adequadamente a incidência das Súmulas n. 7, STJ e n. 283 e 284, STF.
Vale esclarecer que, no agravo regimental, em vez de enfrentar as razões que
levaram ao não conhecimento da irresignação anterior, o agravante afirmou,
genericamente, que os fundamentos foram combatidos, e que para verificar as violações
apontadas não se faz necessário um novo reexame das provas, mas apenas a valoração
probatória das decisões (fl. 602).
Também não rechaçou o fundamento da decisão da Corte de origem,
consistente na incidência da Súmula n. 284, STF, porque não esclareceu a suficiência da
tese defensiva esposada no recurso especial, seja a demonstrar a violação à lei federal, a
individualização do dispositivo indicado ou o nexo das razões recursais com o
dispositivo legal indicado como objeto de ofensa.
Ademais, para afastar a incidência da Súmula n. 83, STJ, deveria ter
apresentado precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na para
demonstrar que a solução adotada pelo Tribunal local não está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior ou, então, esclarecer que não há correspondência
entre o caso concreto e a jurisprudência citada na decisão de admissibilidade, o que não
ocorreu.
Documento eletrônico VDA55908793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: 79e2a526-a8a2-418e-9246-377abf1434c3

Portanto, o recurso não impugnou concreta e especificamente os fundamentos
da decisão agravada, em nítida violação ao princípio da dialeticidade, o que atraiu a
aplicação da Súmula n. 182, STJ.
Na espécie, não observo qualquer vício existente no acórdão que não
conheceu o agravo regimental, tendo a Quinta Turma se manifestado de forma cristalina
acerca da deficiência de fundamentação e da falta de observância da dialeticidade no
recurso da defesa, conforme a seguir indicado (fls. 635-636):

"No caso dos autos, o agravo em recurso especial interposto
pelo ora recorrente não foi conhecido, em razão da falta de impugnação
dos fundamentos da decisão que negou trânsito ao apelo nobre.
Neste regimental, em vez de enfrentar devidamente os óbices
das Súmulas n. 284, STF e n. 83, STJ - matérias sobre as quais nada
referiu -, o agravante afirmou, genericamente, que os fundamentos
foram combatidos, e que para verificar as violações apontadas não se
faz necessário um novo reexame das provas, mas apenas a valoração
probatória das decisões (fl. 602).
[...]
Portanto, se a fundamentação é deficiente, incide a Súmula
n. 182, STJ: "é inviável o agravo do do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos
da decisão agravada".
art. 545

Assim, verifico que o julgado recorrido não padece de qualquer vício,
porquanto decidiu fundamentadamente a questão trazida à sua análise, e não pode ser

considerado omisso ou obscuro tão somente porque contrário aos interesses do ora
recorrente. O que pretende o embargante, na verdade, é o reexame de matéria já julgada,
situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
Cumpre ainda referir que na petição dos embargos de declaração o
embargante apresentou argumento dissociado do óbice apontado, ao fazer referência ao
indeferimento de embargos de divergência que sequer constam dos autos (fl. 648).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55908793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: 79e2a526-a8a2-418e-9246-377abf1434c3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0002001-2
AREsp 2.833.503 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50235078920208240023 50291055420248240000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAICON DIHONE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
ADVOGADA
: NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MAICON DIHONE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
ADVOGADA
: NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155551155056182@
2025/0002001-2 - AREsp 2833503 Petição : 2025/0109829-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:27
Código de Controle do Documento: DF89DBD0-5103-4DA4-B65A-2173C31FB62D